Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de HENRIQUE GREGÓRIO ALVES DO NASCIMENTO. Em seu arrazoado (ID 22532353), a d. defesa esclarece que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ter sido flagrado na posse de 48,75 gramas de cocaína. Nega a autoria delitiva imputada ao paciente sob a alegação de que ele estava no local da abordagem apenas para comprar madeiras, quando foi surpreendido pela polícia. Sustenta a ausência de fundamentação na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Argumenta que não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Cogita da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas. Defende a configuração de excesso de prazo da prisão preventiva, bem como a violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para garantir ao paciente o benefício de responder em liberdade ao processo, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante por suposta incursão nas condutas tipificadas pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e pelo art. 330 do Código Penal. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Posteriormente, o d. juízo processante da ação penal recebeu a denúncia e indeferiu o pleito revocatório da medida extrema. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos: “[...] Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de droga encontrada. Acrescente-se, ainda, que o autuado EMERSON conta com condenação definitivamente por tráfico, tentativa de homicídio e receptação e o autuado HENRIQUE condenado definitivamente por tentativa de homicídio, posse de arma de uso restrito, posse de arma de uso permitido, o que corrobora a agressividade externada pelos indiciados. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EMERSON PESSO SILVEIRA SANTOS, filho de Genildo Mauricio dos Santos e Daniela Mara Pereira Silveira Santos, nascido em 08/06/1995 e HENRIQUE GREGÓRIO ALVES DO NASCIMENTO, filho de Cícero Garcia do Nascimento e Rosilda Alves do Nascimento, nascido em 31/01/1992, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” (ID 22532355, pp. 29-30). Posteriormente, a d. defesa do paciente deduziu o pedido de revogação da prisão preventiva. Todavia, a d. autoridade impetrada indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: “[...] No mais, quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado Henrique, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. In casu, é lícito salientar que o Réu Henrique ostenta condenação definitiva por posse de arma de uso permitido, posse de arma de uso restrito e tentativa de homicídio, o que - aliado ao fato de ter sido flagrado com quantidade expressiva de droga (48, 75g de cocaína) - indicam a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública. Ademais, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Enfim, ressalte-se que o Requerente não demonstrou ser acometidos por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, a qual, inclusive, fora recentemente mantida por este Juízo, nos termos do artigo 316 do CPP. Desse modo, indefiro o requerimento de revogação da prisão do réu Henrique. [...]” (ID 81000497 dos autos do PrEsAn 0004968-06.2020.8.07.0001). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, os doutos magistrados que se debruçaram sobre o caso na instância de piso identificaram prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi devidamente recebida. Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante convergem no sentido de atribuir ao paciente a posse de uma porção de cocaína, da qual ele tentou despojar-se enquanto era perseguido pela guarnição policial (ID 22532354, pp. 6-8). Em exame pericial preliminar, o material apreendido, que totalizava 48,75 gramas de massa líquida, testou positivo para a substância proscrita cocaína (ID 22532354, pp. 17-20). Desse modo, é possível constatar a materialidade da infração, bem como lastro probatório mínimo que sinaliza para o fato de que o paciente, de fato, trazia consigo os narcóticos apreendidos. A quantidade da droga apreendida não é irrisória e se revela consentânea com a tese de que a destinação dos tóxicos seria a difusão ilícita, em especial ao se considerar o alto potencial deletério da cocaína. Por isso, o comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de tráfico de drogas, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. A alegação defensiva de negativa de autoria deverá ser oportunamente arguida quando da fase da instrução criminal, pois depende, necessariamente, de dilação probatória, incompatível com o rito célere da via processual eleita. Por ora, para a manutenção da constrição cautelar, basta verificar a existência de indício suficiente de autoria, tal como previsto pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Noutro giro, impõe-se que fique aqui sublinhado que constam do caderno processual três denúncias anônimas sugestivas de que o paciente vem exercendo com habitualidade a traficância de cocaína, desde o mês de dezembro do ano de 2019, no mínimo (ID 22532354, pp. 22-25). Como se não bastasse, o paciente apresenta 4 (quatro) condenações definitivas por incursões pretéritas na prática do delito de tentativa de homicídio e de crimes contra o Sistema Nacional de Armas (ID 22532355, pp. 3-8). Dessa maneira, a multirreincidência do paciente, aliada às várias denúncias anônimas da prática regular de traficância, são fatores denotativos de que ele possui imersão no submundo da delinquência, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade e, mais especificamente, da saúde pública. O histórico criminal do paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções criminais em oportunidades anteriores, descortinam a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. Quanto ao mais, vale destacar que tanto a r. decisão de decretação da prisão preventiva quanto a r. decisão de manutenção da medida expõem de maneira clara as circunstâncias que autorizaram a imposição da constrição cautelar. Não há falar, portanto, em fundamentação insuficiente. Tampouco se percebe a cogitada violação ao preceito do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a d. autoridade impetrada reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente há pouquíssimo tempo, na data de 13/01/2021 (decisão constante do ID 81000497 dos autos do PrEsAn 0004968-06.2020.8.07.0001). Por derradeiro, não se revela plausível a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, pois nem ao menos foi transposto o prazo máximo de duração razoável do processo criminal com réu preso previsto pelo art. 1o, parágrafo único, da Instrução 01/2011 da Corregedoria do TJDFT. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar a prisão preventiva do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator